Tribunal: TJMT
Processo: 1014245-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014245-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JORGE RICARDO MORAES BEZERRA - CPF: 326.446.678-36 (ADVOGADO), MARLON CASSIO WIEGERT - CPF: 641.251.810-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PASQUINI - CPF: 463.800.789-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MACHADO DIAS - CPF: 822.225.259-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA DIAS - CPF: 535.202.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CAMPOS MARTINS - CPF: 820.942.689-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELY FEITOSA MENDES CAMPOS - CPF: 873.922.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
OFERTA DE AÇÕES DO EXTINTO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BESC) INCORPORADOS PELO BANCO DO BRASIL PARA GARANTIR A EXECUÇÃO
E

COMPENSAÇÃO DO DÉBITO EXECUTADO COM REFERIDOS TÍTULOS CREDITÓRIOS -
INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DAS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXTINTA (BESC)
-
AUSÊNCIA DE APTIDÃO DAS AÇÕES OFERTADAS PARA SERVIR COMO GARANTIA DE EXECUÇÃO
– EXISTÊNCIA DE
ACORDO ANTERIORMENTE FIRMADO ENTRE AS PARTES EM QUE O EXECUTADO/AGRAVAVANTE JÁ OFERTOU BENS IMÓVEIS
COMO GARANTIA DO DÉBITO –
IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR AO CREDOR QUE RECEBE BEM DIVERSO DO JÁ OFERTADO À PENHORA
– LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA –-
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme entendimento jurisprudencial, os títulos creditórios do Banco do Estado de Santa Catarina, ( BESC) o qual foi incorporado pelo Banco do Brasil, por não possuir liquidez,

de modo que
não tem aptidão para servir como garantia de execução, situação que inviabiliza

pretensão de
compensação do débito Executado com ações do referido Banco (BESC).

Já havendo bens ofertados pelo devedor em garantia do débito, conforme acordo firmado entre as partes, o credor não é obrigado aceitar bem diverso, conforme estabelece o artigo
313 do CC.

A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame, uma vez que o direito de recorrer advém do princípio do duplo grau de jurisdição e é assegurado constitucionalmente à parte.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1014245-45-2025

AGRAVANTE:
MARLON CASSIO WIEGERT

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Marlon Cassio Wiegert
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que na
Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face do Agravante, indeferiu pedido de
compensação do débito Executado com os títulos creditórios do Banco do Estado de Santa Catarina, o qual foi incorporado pelo Banco do Brasil.

Nas razões recursais o Agravante alega que o juízo
a quo

indeferiu o pedido de compensação
formulado pelo Agravante em Id. 156241062 e Id. 178753198, através das
ações preferenciais que detém junto ao Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), incorporado pelo Banco do Brasil
(parte Agravada), por entender pela
falta de liquidez dos títulos
, e por essa razão, não haveria o que se falar em compensação, no entanto, há necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo que a decisão causará prejuízo irreparável ao Agravante.

Argumenta que
ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) são equiparados a títulos da dívida pública estadual, inclusive, são aceitos pelo Estado em caução ou depósitos, conforme artigo 5°, parágrafo único, alínea “b”, da Lei 2.719/1961.

Assevera que no próprio verso da cártula, consta a previsão de ser aceita como caução/penhora, logo, as
ações do Banco do Estado de Santa Catarina, para fins de caução, equipararam-se, por disposição legal expressa aos títulos da dívida pública, de forma que as ações do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) podem ser oferecidas como garantia
, uma vez que possuem

liquidez e equiparam-se a títulos da dívida pública

Alega que de acordo com a Jurisprudência consolidada dos Tribunais, as ações do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), possuem certeza, liquidez e exigibilidade, de modo que podem

ser utilizadas como caução e penhora.

Sustenta que os bens indicados consistem em 600 ações de classe A, título sob o n° 55.940 (1.090.336.676 a 1.090.337.275), com valor líquido e certo no montante de R$ 567.756,00 (quinhentos e sessenta e sete mil, e setecentos e cinquenta e seis reais), devidamente embasado com laudo de atualização monetária e parecer técnico pericial, cujo valor supera e muito e o valor da dívida, acrescentando que em se tratando de execução, o juízo deve estar garantido por bens suficientes, livres e desimpedidos para solver a dívida.

Sustenta que a legislação processual, estabelece uma ordem preferencial de bens sobre os quais incidirão a constrição judicial de forma que a penhora sobre dinheiro é a primeira na ordem estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, não havendo prejuízo ao Agravado quanto a indicação realizada pelo Agravante.

Assinala que deve ser encontrado equilíbrio entre a garantia da efetividade da execução e a preservação do patrimônio do Agravante, buscando-se uma execução equilibrada e proporcional, pretendendo que seja aceito como garantia ou pagamento, os títulos do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), a fim de se evitar atos expropriatórios, com providencias menos gravosa ao executado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pelo seu provimento.

Nas contrarrazões o Agravante

sustenta que é o credor não é obrigado a receber prestação diversa da avençada, sendo que as ações em questão não exprimem dívida, mas sim valores mobiliários representativos de parcela do capital social de Banco que não existe mais.

Sustenta que direitos decorrentes de ações não são equivalentes à moeda corrente, de forma que a garantia que

o Agravante pretende oferecer em substituição é inservível, já que caso tivessem o valor sustentado pelo Agravante,

bastaria vender as ações e depositar o saldo no processo.

Alega que o recurso possui caráter meramente protelatório, sustentando matéria já superada pretendendo seja aplicada a penalidade de litigância de má fé ao Agravante. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que
na
Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face do Agravante, indeferiu pedido de
compensação do débito Executado com os títulos creditórios do Banco do Estado de Santa Catarina, o qual foi incorporado pelo Banco do Brasil, aduzindo o Agravante que referidos títulos podem ser oferecidas como garantia
, uma vez que possuem liquidez e equiparam-se a títulos da dívida pública, busca, portanto a reforma da decisão agravada.

Necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem,
sob pena de supressão de instância, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito

No caso, conforme se verifica da análise dos autos, o Banco do Brasil ingressou com Execução de Título Extrajudicial em face do Agravante,

sendo que este peticionou ao Juízo de origem
ofertando seus títulos creditórios do Banco do Estado de Santa Catarina (incorporado pelo Banco do Brasil)
que foram adquiridos através de Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Direitos Creditórios de Ativos,
sustentando que são dotadas de liquidez, certeza e exigibilidade e passíveis de saldar o débito, objeto da execução.
Pretende seja admitida a compensação entre credito e débito entre as partes
.

Constata-se que o Juízo indeferiu referida pretensão, reconhecendo que referidos títulos ofertados não teriam certeza e liquidez e, ademais, poderia o próprio devedor/Apelante negociar referidas ações na bolsa e quitar o débito
, fundamentando que: “
a compensação só é possível quando as dívidas são líquidas e vencidas, o que não restou demonstrado no caso dos autos, tendo em vista que o crédito que a parte executada alega possuir não apresenta a necessária liquidez e certeza no mercado financeiro (...) a própria parte executada indicou os imóveis para penhora como garantia da obrigação no acordo celebrado entre as partes (id 132394923), bem como não apresentou qualquer documento com o fim de demonstrar que utilizam os imóveis para moradia de sua família”.(...).

O Agravante invoca em seu favor o
artigo 5°, parágrafo único, alínea “b”, da Lei 2.719/1961: que dispõe que “as ações entregues à subscrição publicação serão preferenciais e a elas se asseguram: os privilégios e vantagens concedidos aos títulos da dívida pública estadual, inclusive os de serem aceitos pelo Estado em caução ou depósitos” assim, registra que as ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) são equiparados a títulos da dívida pública estadual, inclusive, os de serem aceitos pelo Estado em caução ou depósitos.

No caso, portanto, o bem oferecido em garantia pelo Executado/Agravante consiste em ações do BESC (Banco do Estado de Santa Catarina), cabendo aqui ressaltar que o Banco do Brasil (Exequente), incorporou o Banco do Estado de Santa Catarina em 2008.

Assim o Agravante oferta 600 ações do Banco do Estado de Santa Catarina para garantia da dívida, aduzindo que possuem valor suficiente para quitação do débito,

pretendendo que ocorra compensação entre crédito e débito existente.

Com efeito, apesar das alegações do Agravante, há entendimento jurisprudencial convergente
no sentido de que o emissor das ações, no caso, o Banco do Estado de Santa Catarina foi extinto e incorporado pelo Banco do Brasil
e que não há certeza e liquidez das ações de Instituição Financeira extinta, não tendo, assim, referidas ações aptidão para servir como garantia de execução.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM RATIFICAÇÃO DE TÍTULOS IMOBILIÁRIOS E COMPENSAÇÃO DE VALORES. REEDIÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE.A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EXIGE A PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO (ART. 300 DO CPC).AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO DE ABSTENÇÃO DE ATOS DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL PELO RÉU, TENDO EM VISTA QUE, EMBORA A DISCUSSÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS, AUSENTE O DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO PELA REQUERENTE.IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO QUE NÃO SE PRESTA PARA CAUCIONAR A LIDE, POIS ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM FAVOR DO RÉU,
TAMPOUCO

AS AÇÕES

DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BESC), EM RAZÃO DA ILIQUIDEZ NO MERCADO DE AÇÕES. MANTIDA A INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REEDITADA
PELA REQUERENTE. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 51972221220228217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em: 27-06-2023)

Neste contexto, cumpre registrar que a ausência da comprovação de liquidez das ações ofertadas para garantir a execução inviabiliza inclusive, a pretendida compensação aventada pelo Recorrente, na forma dos artigos 368 e 369 do CC.

No mais, imperioso registrar que como consta da decisão recorrida, no presente caso,
o Agravante já ofertou

bem à penhora
como garantia da obrigação no acordo celebrado entre as partes, bem como não apresentou qualquer documento com o fim de demonstrar que utilizam os imóveis para moradia de sua família, cujos bens estão relacionados na minuta de acordo (id 132394923), que são os seguintes:

“CLÁUSULA OITAVA - DA PENHORA – Objetivando a efetividade da execução do presente Acordo, o(s) Executado(s) oferece(m) em penhora o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), devendo ser lavrado o competente termo de penhora, com a nomeação do(s) proprietário(s) como depositário: - Imóvel rural denominado Fazenda Freymund, localizado na zona rural de Campo Novo do Parecis/MT, área de 74,99ha, matrícula 5.352 do CRI de Campo Novo do Parecis/MT, de propriedade de RURAL SOLUCOES SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 04.555.049/0001-61, avaliado em 07/11/2022 pelo valor de R$1.907.952,85 (um milhão novecentos e sete mil e novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos);

-
Imóvel rural denominado Fazenda Freymund, localizado na zona rural de Campo Novo do Parecis/MT
, área de 74,99ha, matrícula 5.353 do CRI de Campo Novo do Parecis/MT, de propriedade de RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 04.555.049/0001-61, avaliado em 07/11/2022 pelo valor de R$1.907.923,38 (um milhão novecentos e sete mil e novecentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos).

- Lote urbano localizado no Lote 32 Quadra 15, bairro Jardim Alvorada, no município de Campo Novo do Parecis/MT,
área de 675m2, matrícula R.1- 6.019 do CRI de Campo Novo do Parecis/MT, de propriedade de Marcelo Campos Martins, CPF 820.942.689-34, avaliado em 24/05/2023 pelo valor de R$ 217.343,09 (duzentos e dezessete mil e trezentos e quarenta e três reais e nove centavos)”.

Diante desse quadro,
necessário ressaltar que o credor não pode ser compelido a receber prestação diversa do acordado, conforme dispõe o artigo 313 do CC
, não havendo como impor a este o recebimento de ações do BESC ou ainda o outro imóvel ofertado em caráter subsidiário
para substituir os bens anteriormente já ofertados em garantia
, uma vez que há necessidade de sua anuência.

Com efeito, é cediço que
para deferimento da medida pleiteada no Agravo de Instrumento há necessidade da presença de ambos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC
, sendo que no caso, apesar dos argumentos sustentados pelo Recorrente, não se verifica a plausibilidade do direito, tampouco, situação de urgência ou possibilidade de dano irreparável, portanto, referidos elementos não estão constatados no presente caso.

Outrossim, o Agravado requer a condenação do Agravante por litigância de má fé, todavia,

no caso de litigância de má-fé,

necessário verificação de conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé.

Na hipótese, importante revelar que ao interpor recurso contra decisão que deixou de acolher a pretensão do Agravante este busca a obtenção de um resultado mais favorável aos seus interesses, seja mediante a reforma total ou parcial da decisão recorrida.

Referido direito de recorrer advém do princípio do duplo grau de jurisdição e busca corrigir eventuais equívocos na aplicação do direito ou na apreciação dos fatos e provas, garantindo a justiça e a adequação da decisão ao caso concreto.

Com efeito, a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame, não havendo como acolher referida pretensão deduzida pelo recorrido.

Diante do quadro apresentado nos Autos,

nego provimento ao Agravo de Instrumento

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025